Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-88.2021.8.11.0020
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002549-88.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RAY JUNIOR FLEDERICO BARBOSA - CPF: 060.478.591-78 (RECORRIDO), JOSE ALESSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 827.748.701-00 (ASSISTENTE), GILDSON SOUZA PIRES - CPF: 124.196.438-60 (ASSISTENTE), JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.854.801-79 (ASSISTENTE), LUIZ FLEDERICO - CPF: 431.318.161-04 (ASSISTENTE), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DO RÉU. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DESCUMPRIMENTO, PELO ACUSADO, DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE. RÉU NÃO NOTIFICADO PARA JUSTIFICAR A DESÍDIA.

ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que extinguiu a punibilidade do réu com fundamento no cumprimento das condições fixadas em acordo de não persecução penal.

2. O recorrente pleiteia a anulação da decisão a fim de que seja prolatada sentença de mérito da ação penal, argumentando a ocorrência de preclusão da questão do cumprimento ou não dos termos da avença, bem como que não houve fiel cumprimento das obrigações pelo acusado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Magistrado, após revogar o acordo de não persecução penal, poderia, de ofício, restabelecer seus efeitos, ao término da instrução judicial; e (ii) saber se houve, de fato, o descumprimento das condições fixadas na avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Como condições para a celebração do acordo de não persecução penal, o acusado se comprometeu a realizar prestação pecuniária em benefício de determinada instituição, bem como a indenizar a vítima pelos danos causados.

5. O juízo
a quo
revogou o acordo e recebeu a denúncia após a notícia de que o réu não havia adimplido a primeira obrigação, sem, contudo, determinar a notificação do acusado ou da defesa para justificar o ocorrido.

6. Todavia, o próprio Magistrado constatou, ao cabo da instrução, que o réu, de fato, havia realizado todos os pagamentos necessários, antes mesmo de ser citado, razão pela qual declarou extinta a sua punibilidade.

7. Apesar da heterodoxia procedimental, deve ser preservada a sentença extintiva da punibilidade do agente, na medida em que ficou comprovado o cumprimento substancial das condições estabelecidas no acordo, ainda que de forma irregular do ponto de vista estritamente temporal. Além disso, malgrado o recorrido tenha sido preso em flagrante pela suposta prática de crime de roubo majorado tentado após a celebração da avença, constatou-se que ele foi absolvido em relação a tal fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. ­­­Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O cumprimento substancial das condições fixadas em acordo de não persecução penal deve preponderar sobre o rigorismo da avença no que diz respeito aos prazos estabelecidos, sobretudo quando não há notifica de que o beneficiário tenha incorrido em nova prática criminosa nesse período”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306,
caput
, e 309; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0008131-90.2017.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto j. 24/8/2022
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1002549-88.2021.8.11.0020 pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia, que extinguiu a punibilidade de Ray Júnior Flederico Barbosa, pelos delitos de embriaguez na condução de veículo automotor e direção de veículo automotor sem habilitação, tipificados nos artigos 306,
caput
, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no adimplemento integral das condições fixadas em acordo de não persecução penal.

Em síntese, o recorrente alega que a questão do cumprimento ou não do acordo de não persecução penal estava preclusa, bem como que o réu não cumpriu as obrigações avençadas (Id. n. 255294259).

O acusado apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 255294262).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 255294263).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Irresignação ministerial – Prática do crime descrito nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – Pretendida anulação da sentença extintiva da punibilidade pelo não cumprimento da transação penal – Procedência – Réu agiu de má fé tentando enganar o juízo a quo ao juntar comprovante de depósito por envelope, que estava vazio –- Requer a aplicação da teoria da causa Madura - – Possibilidade – Inteligência dos artigos 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do Código de Processo Penal – Pela reforma da decisão –PELO PROVIMENTO DO RECURSO” (Id. n. 264494795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do recurso em sentido estrito.

Depreende-se dos autos que Ray Júnior Flederico Barbosa foi preso em flagrante delito em 5 de dezembro de 2021. Consta do boletim de ocorrência o seguinte:

“EM SOLICITAÇÃO VIA 190 NOS PASSARAM QUE HAVIA OCORRIDO UM ACIDENTE DE TRANSITO( CHOQUE MECÂNICO)COM DANOS MATERIAIS NA AVENIDA CARLOS HUGUENEY, EM FRENTE DA LOJA MATRIX.NO LOCAL, FORA VISTO QUE UM DOS CONDUTORES(SUSPEITO)ENCONTRAVA-SE VISIVELMENTE SOB INFLUENCIA DE ÁLCOOL(PUPILAS DILATADAS,HÁLITO ALCOÓLICO,CHORANDO,TREMENDO E CAMBALEANDO),NO INTERIOR DO VEICULO QUE ELE ESTAVA CONDUZINDO HAVIAM GARRAFAS DE CERVEJAS ABERTAS COM LIQUIDO E CHEIAS(MATERIAL APREENDIDO),QUE SEGUNDO ELE, NÃO ERA HABILITADO,QUE ESSE ENCONTRAVA-SE COM ALGUMAS ESCORIAÇÕES NO CORPO DEVIDO O CITADO ACIDENTE.O VEICULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE O SUSPEITO CONDUZIA TRATA-SE DE UM VW/ GOL 1.0,PRATA, DE PLACA KAT 5998-ALTO ARAGUAIA-MT(V1),ESTE ENCONTRAVA-SE EM CIMA DA CALÇADA,COM A PARTE FRONTAL AMASSADA EM FRENTE DE UM PILAR DE CONCRETO.JÁ O OUTRO VEICULO ENVOLVIDO(V2),É UM TOYOTA/COROLA XEI18VVVT,BEGE DE PLACA JZX 1668 DE ALTO ARAGUAIA-MT,O QUAL ENCONTRAVA-SE PARADO Á FRENTE DO GOL COM PARTE TRASEIRA AMASSADA.SEGUNDO VERSÃO DO SUSPEITO,ELE DORMIU NO VOLANTE,QUE DEPOIS NÃO LEMBRA DE MAIS NADA.JÁ A VITIMA,INFORMOU QUE ESTAVA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DELE(LOJA MATRIX)QUE TINHA COLOCADO ALGUMAS OBJETOS NO PORTA MALAS DO SEU VEICULO(V2),QUE QUANDO ESTAVA SAINDO PRÓXIMO DESTE VEIO O V1 CONDUZIDO PELO SUSPEITO,CHOCANDO-SE NA TRASEIRA DO V2,EMPURRANDO ESTE MAIS Á FRENTE,QUE POSTERIORMENTE O SUSPEITO PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO VINDO A SE CHOCAR NOVAMENTE NA COLUNA DE CONCRETO DO COMERCIO,OCASIONANDO DANOS MATERIAIS.O VEICULO GOL,FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA MÃE DO SUSPEITO(ANGELA MARIA FLEDERICO BARBOSA),ONDE ESTE NÃO TINHA COMO FAZER A REMOÇÃO DEVIDO O ACIDENTE E FALTA DE GUINCHO,NÃO SENDO POSSÍVEL APRESENTÁ-LO NESTA DELEGACIA.O OUTRO VEICULO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA VITIMA.AMBOS ENVOLVIDOS(VITIMA E SUSPEITO) ENTRARAM EM COMUM ACORDO PARA QUE O SUSPEITO FICASSE RESPONSÁVEL PELOS DANOS CAUSADOS NO VEICULO DA VITIMA E DEMAIS DANOS.O SUSPEITO FOI SOCORRIDO ATÉ O HOSPITAL MUNICIPAL,QUE APÓS ISSO, ELE FOI DETIDO E CONDUZIDO PARA DELEGACIA MUNICIPAL,JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS APREENDIDOS” (Id. n. 255293689, pp. 49-50;
sic
).

No dia 18 do mesmo mês, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia, imputando ao recorrido os delitos tipificados nos artigos 306,
caput
, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Id. n. 255294158, pp. 1-4), porém, concomitantemente, propôs acordo de não persecução penal, com as seguintes condições e deveres:

“II. 1 - DAS CONDIÇÕES DO ACORDO:

a) prestação pecuniária no importe de 02 (dois) salários-mínimos a ser depositado na conta judicial a ser fornecida pelo juízo; ou

b) prestação de serviços à comunidade, pelo período de 06 (seis) meses, por 05 (cinco) horas semanais, em instituição a ser designada pelo juízo competente (art. 28- A, III, CPP), iniciando-se em 15 (quinze) dias;

c) perdimento da fiança do auto de prisão em flagrante, se houver;

d) reparação do dano à vítima, se houver.

II. 2 – DOS DEVERES DO DENUNCIADO:

a) comparecimento mensal ao Juízo da Execução Penal para informar e justificar suas atividades, durante o prazo de 01 (um) ano, não podendo incidir em nova prática delitiva.

b) comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail; e

c) comprovar perante o Juízo da Execução Penal, mensalmente, o cumprimento das obrigações principais, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo” (Id. n. 255294158, pp. 5-6;
sic
).

Assim, designou-se e foi realizada audiência na forma do § 4º do art. 28-A do Código de Processo Penal, em 21 de fevereiro de 2022, ocasião em que ficaram ajustadas e homologadas as seguintes condições:

“1) Perdimento do valor da fiança depositado nos autos em prol da conta única do Poder Judiciário, nos termos da Resolução n.º 154/2012/CNJ e Provimento n.º 23/2013-CGJ/MT;

2) Prestação pecuniária consistente no pagamento do valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), parcelado em 10 (dez) vezes de R$220,00 (duzentos e vinte reais) com vencimento todo dia 07 a partir do mês de abril de 2022. O valor em questão será destinado à Instituição de longa permanência
Casa da esperança Asilo Tia Nega (Banco do Brasil, Ag: 0512-6, c/c: 19338-0, CNPJ: 14.069.048/0001-60)
;

3) Reparação à vítima” (Id. n. 255294167;
sic
).

Contudo, em 23 de maio de 2022, certificou-se que, até então, não aportara nos autos comprovação do cumprimento da prestação pecuniária fixada (Id. n. 255294172).

A Magistrada, então, determinou a notificação do recorrido para que promovesse o cumprimento do acordo, “
com consequente repasse de valores consistentes em 10 (dez) parcelas de R$ 220,00 (duzentos reais) à Casa da Esperança Asilo Tia Nega
[...]
no prazo de 10 (dez) dias
” (Id. n. 255294173;
sic
).

O recorrido foi notificado em 22 de junho daquele ano (Id. n. 255294176).

Em 25 de julho (ainda de 2022), o Ministério Público pugnou por nova notificação do recorrido para a comprovação do cumprimento das condições impostas (Id. n. 255294179).

Todavia, consta certidão, datada de 8 de agosto de 2022, lavrada pelo oficial de justiça João Batista de Morais, com a seguinte redação:

“Certifico que realizei as diligências necessárias, em primeira ocasião, com lastros na normatização as normas relativas ao cumprimento de atos processuais no decorrer da pandemia da COVID 19, Nesse passo, sem tardança
Intimei, via WhatssApp (66) 99655 – 3771, o Senhor: Ray Junior Frederico Barbosa, na ocasião, informou que Terminal de sua propriedade, contudo, na ocasião, ficou bem ciente
dando conta que comprovara nos autos o pagamento
. Era o que cumpria certificar. Eu. João Batista de Morais. Oficial de Justiça” (Id. n. 255294182;
sic
; destaquei).

Em seguida, consta outra certidão, datada do dia 16 do mesmo mês, informando que “
o denunciado, intimado para comprovar nos autos o cumprimento das condições impostas, deixou transcorrer o prazo ‘in albis’
” (Id. n. 255294184;
sic
).

Contudo, em 2 de setembro de 2022, o próprio
parquet
apresentou e pleiteou a juntada dos comprovantes de pagamento fornecidos pelo recorrido, no valor de R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais), informando e requerendo, ainda, o seguinte:

“Diante do pagamento do valor de R$1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais), tem-se que
o acusado está cumprindo o Acordo de Não Persecução Penal
, consistente no pagamento parcelado da quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Registra-se que após o cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Acordo de Não Persecução Penal, este agente ministerial manifestará pela extinção da punibilidade do acusado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu Promotor de Justiça Substituto, requer o acautelamento dos autos em cartório pelo período de cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal.

Com o cumprimento integral da prestação pecuniária, requer-se nova vista do feito” (Id. n. 255294186;
sic
; destaquei).

Com efeito, a petição ministerial em questão se fez acompanhar de dois comprovantes de transferências entre contas correntes, uma no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), datada de 1º de julho de 2022, a outra, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), datada de 11 de agosto do mesmo ano, ambas da conta do recorrido para a da Instituição de Longa Permanência Casa Tia Nega (Id. n. 255294187).

Porém, em 19 de dezembro de 2022, o Ministério Público noticiou que o recorrido se envolvera em nova infração penal, tendo sido preso em flagrante no dia 3 daquele mês pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º-A, inciso I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal (Auto de Prisão em Flagrante n. 1002202-21.2022.8.11.0020), razão pela qual o
parquet
pugnou pela revogação do acordo de não persecução penal e pelo recebimento da denúncia (Id. n. 255294191).

Ocorre que, em consulta ao sistema PJe, constatei que, em 26 de junho de 2024, o recorrido foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, na ação penal referente aos fatos que ensejaram sua prisão em flagrante em 3 de dezembro de 2022, em sentença que, inclusive, transitou em julgado para a acusação (Ação Penal n. 1002241-18.2022.8.11.0020). Logo, é evidente que esse registro criminal não pode justificar a revogação do acordo de não persecução penal.

De qualquer modo, observo que o pedido de rescisão da avença, com base no suposto cometimento do delito mencionado, foi ignorado pelo juízo
a quo
, desmerecendo maiores considerações.

Prosseguindo, observo que, em 17 de fevereiro de 2023, o recorrido compareceu à secretaria do juízo de origem para apresentar comprovante de entrega de envelope de depósito de cheque em conta corrente, no valor de R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais), no afã de comprovar o cumprimento da obrigação de prestação pecuniária (Ids. n. 255294192 e 255294193). Diga-se de passagem que, somado à importância até então transferida pelo recorrido, esse valor chegaria ao total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), ou seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) a mais do que a prestação pecuniária fixada no acordo.

Entretanto, considerando que se tratava de comprovante de depósito de cheque, o Ministério Público requereu que a instituição beneficiária dos valores fosse indagada a respeito de seu recebimento, bem como pugnou pela notificação do recorrido para que comprovasse a reparação do dano à vítima (Id. n. 255294199).

Como se depreende de nova certidão lavrada pelo oficial de justiça João Batista de Morais, o recorrido foi devidamente notificado, em 30 de junho de 2023, para comparecer perante a secretaria do juízo e apresentar os comprovantes necessários (Id. n. 255294207).

Em 3 de julho do mesmo ano, o recorrido compareceu à secretaria do juízo e apresentou cópias de oito notas promissórias, datadas de 7 de janeiro, 7 de fevereiro, 7 de março, 7 de abril, 7 de maio, 7 de junho, 7 de julho de 7 de agosto de 2021, cada uma no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), totalizando R$ 5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais), emitidas em favor de Gildson Souza Pires (Id. n. 255294209).

Em 4 de julho de 2023, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugnou pela declaração da extinção da punibilidade do recorrido, em virtude do suposto adimplemento da prestação pecuniária e da reparação dos danos ao ofendido (Id. n. 255294210).

Contudo, a instituição beneficiária da prestação pecuniária informou, em 4 de agosto de 2023, não ter identificado nenhum pagamento por parte do recorrido “
no valor e data mencionados
”, asseverando ainda ter feito buscas nos meses de janeiro a abril de 2023 (Id. n. 255294213).

Assim, em 8 de fevereiro de 2024, o Ministério Público requereu, novamente, a rescisão do acordo de não persecução penal, desta vez não apenas com base na suposta prática da infração penal antes noticiada (em relação à qual, como mencionado, o recorrido seria absolvido), mas também em decorrência do inadimplemento da prestação pecuniária (Id. n. 255294218).

Destarte, em 23 de fevereiro de 2024, o eminente Magistrado, sem determinar a notificação do recorrido para se manifestar, proferiu decisão, revogando a avença com fundamento no

“
descumprimento das obrigações contraídas
”, à míngua de considerações mais específicas, recebendo a peça acusatória e determinando a citação do recorrido (Id. n. 255294219).

Entrementes, em 22 de março do mesmo ano, antes mesmo de ser citado, o recorrido compareceu novamente à secretaria do juízo e informou que, em 23 de fevereiro de 2023, realizara o pagamento em questão, apresentando novo comprovante, desta vez de depósito em conta corrente em dinheiro, no valor de R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais) (Ids. n. 255294226 e 255294227).

Embora notificado para se manifestar sobre o pagamento (Id. n. 255294229), o Ministério Público permaneceu inerte, ao passo que a Defensoria Pública apresentou a resposta à acusação (Id. n. 255294235).

Em 10 de abril de 2024, o Magistrado designou audiência de instrução para 20 de agosto do mesmo ano (Id. n. 255294237).

A solenidade se realizou na data marcada, com as oitivas da vítima Gildson e da testemunha Renato Oliveira Rezende e com o interrogatório do recorrido (Id. n. 255294248).

Finalmente, o douto Magistrado prolatou sentença, declarando extinta a punibilidade do recorrido, nos seguintes termos:

“Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que, realizada solenidade com fim precípuo à formalização do ANPP, o implicado aderiu aos termos ofertados pelo MPE, assumindo as obrigações de: i) perdimento do valor da fiança; ii) prestação pecuniária em favor da Instituição Asilo Tia Nega, no valor de R$ 2.200,00, parcelados em 10 vezes; iii) reparação à vítima.

O acordo foi firmado em 22.02.2022 (id 76630515) e, diante da inércia do implicado em comprovar o pagamento das prestações, o acusado foi intimado, ocasião em que encaminhou ao
Parquet
, em 02.09.2022, comprovante de pagamento de R$ 1.660,00 (mil, seiscentos e sessenta reais). Ou seja, efetuou a quitação das prestações inadimplidas e parcialmente das vincendas.

Posteriormente, o denunciado apresentou comprovante de depósito via envelope no valor de R$ 1.140,00 (mil, cento e quarenta reais), todavia, intimada, a instituição beneficiária atestou não ter recebido o valor correspondente ao depósito supra (id 125231159).

Nesse ínterim, o implicado comprovou a reparação dos danos à vítima (id 122182851).

Ante a informação prestada pelo Asilo Tia Nega, o acordo foi revogado e a denúncia recebida em 23.02.2024 (id 142294699).

Ocorre que, antes de ser citado, o réu apresentou comprovante de pagamento do valor remanescente à instituição beneficente, no valor de R$ 1.140,00 (mil, cento e quarenta reais), efetivado em 23.02.2023 (id 148277325).

Diante desse cenário, tendo-se por linha de estima que houve cumprimento integral do acordo antes de sua rescisão, não se afigura razoável o processamento da ação penal, pelo que deve ser reputado válido o integral cumprimento do ANPP.

Conforme destacado pelo defensor público em suas derradeiras alegações, o implicado é hipossuficiente, tanto o é que vem sendo assistido pela DPE desde o início da persecução penal, e reside em localidade distante desta urbe, o que inviabilizava o acesso e seu contato com o órgão que lhe assistia para orientações.

Ainda, ressai dos autos que o pagamento, embora comprovado em 02/2024, foi realizado regularmente em 02/2023, logo, apenas 01 (um) mês após o prazo assinalado na avença, que previu o parcelamento em 10 vezes, com início em março/2022.

Registra-se, outrossim, que não há nos sistemas de busca do e. TJMT notícias quanto ao envolvimento do acusado em outras infrações penais, o que reforça que o ANPP atingiu sua finalidade e mostrou-se como escorreita medida para repreensão pelo delito e reparação de danos ao ofendido.

Em negócios jurídicos processuais, firmados entre e MP e indiciado, a jurisprudência dos tribunais pátrios não diverge quanto à ponderação do cumprimento substancial.

[...]

Nesse viés, dispõe o artigo 28-A, §13, do CPP:

‘Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.
’

No caso em tela, nos termos da fundamentação precedente, considerando que o acusado cumpriu integralmente o acordo, a extinção da punibilidade é de rigor.

ANTE O EXPOSTO,
DECLARO
extinta a punibilidade do investigado nos termos do artigo 28-A, §13º, do CPP” (Id. n. 255294251;
sic
; destaquei).

Contra essa decisão se insurge o Ministério Público, pugnando pela anulação do ato judicial, argumentando, em síntese, que:

“
̈
o réu não cumpriu tempestivamente o ANPP, mesmo intimado e alertado reiteradas vezes sobre a potencial rescisão;

̈
o réu agiu de má-fé e tentou enganar o Juízo
a quo
ao juntar comprovante de depósito por envelope, que, porém, estava vazio;

̈
o comprovante de pagamento intempestivo da prestação pecuniária foi juntado ao feito somente após a rescisão;

̈
a defesa não impugnou a rescisão do ANPP, cuja decisão, portanto, estava acobertada pela preclusão;

̈
mesmo diante da inércia anterior, e somente nas alegações finais, a defesa requereu a extinção da punibilidade com base no cumprimento intempestivo do ANPP, em afronta à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
);

̈
o Juízo
a quo
não poderia repristinar os efeitos do ANPP já rescindido, diante da configuração de preclusão
pro iudicato
;

̈
o requerimento e posterior extinção da punibilidade do réu com base no adimplemento intempestivo de ANPP rescindido consiste em ofensa ao princípio da cooperação processual;

̈
a ação penal se encontrava estabilizada e, portanto, os efeitos do ANPP rescindido não poderiam ter sido revigorados;

̈
por fim, o réu não pode ser beneficiado pela própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), pois, além de não cumprir o ANPP de modo tempestivo, tentou enganar o Juízo
a quo
” (Id. n. 255294259, pp. 9-10;
sic
).

Pois bem.

Sem embargo dos pertinentes argumentos do Ministério Público, entendo que a avaliação do caso à luz do princípio da razoabilidade conduz ao desprovimento do recurso.

É bem verdade que nossa sistemática processual não prevê a possibilidade de que, no momento da prolação da sentença de mérito, ao cabo da instrução judicial, o magistrado restabeleça a eficácia do acordo de não persecução penal que ele mesmo havia revogado em razão do descumprimento, pelo acusado, das condições avençadas.

Todavia, no caso dos autos, houve uma série de peculiaridades que, a meu ver, justificam a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Como visto, em 2 de setembro de 2022, o próprio Ministério Público comprovou que o réu fizera, até então, pagamentos que totalizavam R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais) em benefício da Instituição de Longa Permanência Casa Tia Nega. Esse
quantum
é superior ao que seria devido até então, pois ficara avençado que o valor total da prestação pecuniária, de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), seria divido em 10 (dez) parcelas mensais, cada uma no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Ou seja, desde 7 de abril daquele ano, quando vencera a primeira parcela, até 2 setembro, antes do vencimento da sexta, seriam devidos apenas R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Assim, a despeito da irregularidade temporal no pagamento das parcelas, vê-se que o réu estava indo
além
do que fora avençado.

Outrossim, conquanto tenha sido noticiado nos autos que o recorrido teria, depois disso, depositado um envelope vazio, com o valor nominal de R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais), certo é que nem ele, nem sua defesa, foram notificados para justificar o fato, sendo certo, contudo, que, após a revogação do acordo pelo Magistrado, mas antes mesmo da citação do recorrido, este comprovou o depósito de tal importância em benefício de referida instituição, o que foi ignorado pelo
parquet
, apesar de devidamente notificado na ocasião.

Nesse contexto, como mencionado, o valor total efetivamente transferido pelo recorrido, qual seja, R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), ultrapassou em R$ 600,00 (seiscentos reais) o
quantum
que havia sido objeto do acordo de não persecução penal.

Ademais, ficara demonstrada, ainda em julho de 2023, a reparação do dano ao ofendido (Id. n. 255294209).

Logo, nota-se que, mesmo com certa irregularidade, o réu adimpliu suas obrigações, somente não tendo ficado esclarecida a questão do suposto envelope vazio, em relação à qual, convém reiterar, não houve intimação do acusado para se justificar.

Portanto, como questão de política judicial, reputo que, na espécie, o rigorismo sustentado pelo recorrente no apego às condições impostas, bem como a inexistência de previsão legal para a repristinação dos efeitos do acordo revogado, não devem preponderar sobre o atingimento da finalidade da avença, sobretudo porque, como ficou evidenciado, o recorrido, ainda que de maneira errática, pagou à instituição beneficiária importância superior àquela fixada na avença.

Constata-se, assim, o cumprimento substancial das condições estabelecidas, de modo que, a despeito de sua heterodoxia procedimental, deve ser preservada a sentença extintiva da punibilidade do réu, pois não é razoável, nesse momento, submeter o recorrido a uma possível condenação, quando se desincumbiu, ainda que extemporaneamente, dos ônus que lhe couberam.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE, COM FULCRO NO ART. 89, § 5.º, DA LEI N.º 9.099/95 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUESTADA A ANULAÇÃO DA DECISÃO SOB O VIÉS DE QUE É VIÁVEL REVOGAR A SURSIS APÓS O PERÍODO DE PROVA, DESDE QUE REFERENTE A FATO OCORRIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS CONTRA O RÉU – CONDIÇÃO PESSOAL FAVORÁVEL - PECULIARIDADES QUE PERMITEM CORROBORAR A CONCLUSÃO EXPOSTA EM PRIMEIRO GRAU -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Nos termos da jurisprudência majoritária, a suspensão condicional do processo poderá ser revogada mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato apto a embasar a supressão tenha ocorrido durante sua vigência, afinal, o mero decurso do prazo do benefício sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.

-
Excepciona-se o mencionado raciocínio quando demonstrado o cumprimento substancial das obrigações impostas ao agente e a ausência de inclinação à prática de ilícitos, aptos a justificar a extinção da punibilidade do agente após o período de prova, nos termos do art. 89, § 5.º, da lei 9.099/95.

Apelo ministerial conhecido e desprovido” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0008131-90.2017.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de agosto de 2022; data da publicação: 29 de agosto de 2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025